Tribunal: TJDFT
Processo: 0707518-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707518-30.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LEONARDO DOS SANTOS LEANDRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONVENCIMENTO DA PRESENÇA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME CONEXO. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PREVENTIVA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Na fase de pronúncia, em que vigora o princípio in dubio pro societate, o juiz pronunciará fundamentadamente o acusado quando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria. 2. Existindo indícios de que o homicídio foi praticado por motivo torpe e com emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, as qualificadoras devem ser incluídas na decisão de pronúncia, cabendo aos Jurados examinar e decidir sobre a autoria delitiva e as circunstâncias em que o crime foi praticado, em razão de sua competência constitucional. 3. Tendo havido pronúncia em relação ao crime doloso contra a vida, fixando a competência do Tribunal do Júri, a este também caberá se pronunciar sobre o crime conexo, no caso, o de associação criminosa 4. Mantém-se a prisão preventiva dos pronunciados quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti, consubstanciados na existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, e do periculum libertatis, este em razão da gravidade do delito perpetrado e da pretérita fuga dos acusados do distrito da culpa, bem como pelo envolvimento dos recorrentes em outros delitos graves. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 413, ambos do CPP, defendendo que as provas colacionadas são insuficientes para subsidiar a comprovação de indícios de materialidade e autoria do crime, razão pela qual a impronúncia é medida que se impõe. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 155 e 413, ambos do CPP, porquanto a análise da tese recursal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030